Tribunal: TJMT
Processo: 1011534-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011534-09.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1021382-91.2021.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AGRAVADO: MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA e FILIAL, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto dos TAD’s Nos 1078965-0, 1119208-4, 1133308-5, 1133811-9, 1136317-2 e 1143957-9, decorrentes da emissão de notas fiscais para os gases efetivamente comercializados, mas não para os vasilhames (cilindros) que acondicionam os gases, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário cumulada com Pedido Liminar no 1021382-91.2021.8.11.0041.
Irresignada, a recorrente alega que o magistrado singular além de indeferir a tutela provisória de urgência, mesmo diante da plausibilidade e verossimilhança dos argumentos expostos na Ação Anulatória, não autorizou sequer a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, embora tenha oferecido Seguro Garantia, idônea e hábil.
Narra que a relevância dos fundamentos jurídicos, considerando indevida a cobrança do ICMS em relação aos cilindros, ausência de critérios para arbitramento da base de cálculo, o que causa nulidade do Auto de Infração, erros na capitulação legal das multas aplicadas, e ainda a invalidade da exigência da multa por violar o princípio do não confisco.
Aduz a presença do dano de difícil reparação, ante a necessidade de Certidão de Regularidade Fiscal, podendo a qualquer momento sofre problemas com fornecedores, restrição de crédito, cobrança dos valores exigidos, constrições, protestos, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, entre outros.
Assevera que o Código de Processo Civil reconhece, para efeitos de substituição de penhora, a fiança bancária e o seguro garantia judicia equiparam-se a dinheiro, sendo reguladas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), atestando sua idoneidade e aptidão.
Cita diversas jurisprudências.
Pugna pela concessão da tutela provisória de urgência e aceita a apólice de seguro garantia oferecida, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, inciso V, do CTN, alternativamente, a determinação da expedição de CPD-EN.
É o relato necessário.
Decido.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
O Juiz de base indeferiu o pedido de liminar, considerando que não deve ser afastada a presunção de legalidade do ato administrativo em sede de cognição sumária, ainda mais que, para suspensão da exigibilidade do crédito, deve haver o depósito integral da quantia exigida em dinheiro.
Ao contrário do que pretende a Agravante, realmente só pode suspender a exigibilidade do crédito mediante o depósito integral em dinheiro previsto no art. 38 da Lei no 6.830/80 , e art. 151, II, do CTN e também na Súmula no 112 do STJ, quando ausentes as outras hipóteses legais.
Nesse aspecto, aliás, necessária pequena digressão a respeito, vez que, como sabido, trata-se o depósito de garantia dada ao credor, cujo fim é o de obter a suspensão da exigibilidade da exação, ensinando a doutrina a respeito:
“Muitas ações chegaram ao STJ com pleitos que objetivavam forçar as fazendas públicas a aceitar diversos tipos de caução para suspender a exigibilidade de créditos tributários (fianças bancárias, títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária, gemas preciosas etc.). Um dos argumentos que embasavam essas pretensões era aplicar, por analogia, o disposto no art. 9o, II, da LEF, que permite ao executado oferecer fiança bancária em garantia da execução fiscal ajuizada.
A Corte reiterou a impossibilidade desse tipo de alargamento da interpretação normativa, ressaltando que a legislação que dispõe sobre suspensão de exigibilidade do crédito tributário deve ser interpretada literalmente, por imposição do próprio CTN (art. 111, I), e que, tratando-se de garantia do pagamento do tributo, e não da execução forçada, o depósito deve ser em dinheiro, e não em bens ou direitos, pois é aquela, e não esta, a forma de pagamento que o art. 162, I, do CTN prevê ('o pagamento é efetuado em moeda corrente, cheque ou vale postal'). Também, de acordo com o art. 151 do CTN, o depósito que suspende a exigibilidade do crédito tributário deve ser integral.
Ademais, a caução mediante oferecimento de bens em garantia não se trata de suspensão de exigibilidade, mas de garantia em equiparação ou antecipação à penhora: não suspende, não impede, antes requer e prepara a execução fiscal” (in “STJ Súmulas organizadas por assunto, anotadas e comentadas”, Roberval Rocha Ferreira Filho e Albino Carlos Martins Vieira, Ed. Jus Podivm, 2a edição, págs. 633/634).
No entanto, nos autos, a Agravante ofertou seguro-garantia em valor suficiente para cobrir o valor do auto de infração, considerado o principal, os juros e a multa exigidos, fato que culmina no reconhecimento de que, em sede de cognição sumária e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame posterior, estão presentes os requisitos para a concessão da medida acautelatória postulada apenas para garantir a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
Com efeito, o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas, oferecido antes do ajuizamento da execução fiscal, antecipa os efeitos da penhora para essa finalidade, ofertado para garantia de crédito tributário, com vistas à manutenção da regularidade fiscal até o termino da ação.
Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:
PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E OBSTATIVO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO – HIPÓTESES DO ARTIGO 151, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE – NECESSIDADE DO DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO II DO ARTIGO 151, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OBEDIÊNCIA À SÚMULA 112, STJ – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MODIFICADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A propositura da ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112 , do STJ. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora. (TJ-MT - AI: 10177713020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020)
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, DEFIRO O EFEITO ATIVO, tão somente, para que seja expedida a aludida certidão, considerando a garantia ofertada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora